Tribunal: TJBA
Processo: 8174331-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174331-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. P. M. P. e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PLANO AMBULATORIAL. CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA. COBERTURA RESTRITA A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e pedido de indenização por danos morais. A autora, menor representada por sua genitora, pleiteia o custeio de internação hospitalar para tratamento de saúde, não incluída na cobertura contratada do plano de saúde, na modalidade ambulatorial.

2. A decisão de 1º grau indeferiu a tutela provisória e julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura à segmentação ambulatorial, excluindo internações; e (ii) saber se a operadora deve arcar com os custos de exames e medicamentos ambulatoriais mesmo em caso de internação não coberta.

III. Razões de decidir

4. A cláusula limitativa de internação hospitalar é válida, pois decorre da segmentação contratada pela parte autora, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e regulamentação da ANS, não configurando cláusula abusiva.

5.O plano ambulatorial não cobre internações, salvo por 12 horas em caso de urgência/emergência, conforme a Resolução nº 428/ANS.

6.Conforme precedentes do STJ e TJBA, a cláusula excludente deve observar os limites da segmentação contratada. A Súmula 302/STJ é inaplicável em planos exclusivamente ambulatoriais.

7.Ausente ilicitude por parte da operadora de saúde, inaplicável a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I; Resolução ANS nº 428/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.667/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.03.2019; STJ, REsp 1.764.859/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.
8174331-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
A. P. M. P
. e
OUTROS
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
OUTROS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CON
H
ECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

08/09-239